Tribunal: TJPA
Processo: 0813289-79.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813289-79.2023.8.14.0006

RECORRENTE: NEUSILENE OLIVEIRA COUTO

RECORRIDO: RAIMUNDO CAVALCANTE VINHAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0813289-79.2023.8.14.0006

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: BELÉM

RECORRENTE: NEUSILENE OLIVEIRA COUTO

ADVOGADO (A): LEONARDO MARQUES MACEDO DA ROCHA E OUTRO

RECORRIDO: RAIMUNDO CAVALCANTE VINHAS

ADVOGADO: CÁSSIO CLAYSON LAMEIRA DA SILVA

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 140 DO CPB. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME OFERTADA, POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quando o delito é praticado por aplicativo de troca de mensagens privadas entre usuários, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, que os crimes contra a honra se consumam no local em que os terceiros, em se tratando de calúnia e difamação, ou a vítima, no caso da injúria, tomam conhecimento do conteúdo ofensivo. No caso em exame, a vítima da injúria perpetrada possui domicílio em Münchenstein, na Suíça, sendo lá o juízo competente.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Neusilene Oliveira Couto
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor do recorrido por ausência do pressuposto processual subjetivo de competência, na forma do art. 395, II do CPP.

Narra a peça inicial, ID 17670819, de forma sintética,
que o querelado, constantemente, através de aplicativo de mensagem WhatsApp, bem como por meio de ligações a ANA CARLA VINHAS DE LIMA, refere-se a noticiante como: aquela e cafetina, bem como, afirma de forma totalmente descabida e infundada que a noticiante tem um passado sujo.

Em virtude disso, a querelante entrou em juízo com queixa crime, em virtude da injúria sofrida, requerendo a condenação do querelado pelo delito descrito no art. 140 do CPB, bem como reparação pelos danos morais sofridos pela querelante.

Em decisão datada de 28/06/2023, ID. 17670842, o Juiz a quo rejeitou a QUEIXA-CRIME
oferecida
, por ausência do pressuposto processual subjetivo de competência, na forma do art. 395, II do CPP.

Inconformada, a querelante interpôs o presente recurso, argumentando,
em razões recursais de
ID 17670841
, que a decisão combatida deverá ser reformada para que a queixa crime oferecida seja devidamente recebida e seja dado prosseguimento normal ao feito.

Em contrarrazões
, o
recorrido
requer o conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 17670845), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso manejado.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME APRESENTADA

Aduz a defesa que a decisão combatida deverá ser reformada para que a queixa crime oferecida seja devidamente recebida e seja dado prosseguimento normal ao feito.

Entendo, ao analisar a questão aqui posta, que razão não assiste a parte recorrente. Explico.

O art. 70 do CPP dispõe que: “
A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução
.”

No crime de injúria, bem como nos demais crimes contra a honra, considera-se consumado quando a imputação falsa de crime ou a ofensa chegam ao conhecimento de terceira pessoa que não a vítima, assim, via de regra, a competência para apuração de tais delitos será definida pelo local em que o comentário ofensivo atingiu o conhecimento de terceiros.

Nas hipóteses em que esses crimes forem praticados por meio virtual, o entendimento já pacificado pelo próprio STJ e no sentido de que a consumação se dará independentemente do conhecimento inequívoco do terceiro ou do ofendido e a competência será fixada de acordo com o local em que o conteúdo ofensivo é inserido na rede mundial de computadores.

Ocorre que recentemente, aquela eg. Corte, no julgamento do Conflito de Competência nº 184.269/PB, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, estabeleceu que tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada pelo autor.

Nos casos em que o crime for praticado pela internet, mas por aplicativo de troca de mensagens privadas entre usuários, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, que os crimes contra a honra se consumam no local em que os terceiros, em se tratando de calúnia e difamação, ou a vítima, no caso da injúria, tomaram conhecimento do conteúdo ofensivo.

A propósito, trago à colação do referido julgado que se ressalte, versava sobre crime de injúria:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. INTERNET. UTILIZAÇÃO DO INSTAGRAM DIRECT. CARÁTER PRIVADO DAS MENSAGENS. INDISPONIBILIDADE PARA ACESSO DE TERCEIROS. CONSUMAÇÃO. LOCAL EM QUE A VÍTIMA TOMOU CIÊNCIA DAS OFENSAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que no caso de delitos contra a honra praticados por meio da internet, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Contudo, tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor. 2. No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a internet para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à Vítima ocorreu por meio de aplicativo de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado "instagram direct", no qual somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores. 3. Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a Vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 12.ª Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília - SJ/DF, o Suscitado. (CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022)

Estabelecidas essas premissas, afere-se dos autos que as supostas infrações imputadas ao querelado teriam sido praticadas por meio de aplicativo de comunicação privada (WhatsApp e telefonemas), em mensagens enviadas a pessoa específica, insuscetíveis de serem acessadas por terceiros.

Dessa forma, aplica-se ao caso dos autos o entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a Vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo, o que, na situação deste processo, ocorreu em Münchenstein, na Suíça, conforme endereço declinado à inicial de ID 17670819.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024